Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SÁUDE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE. INEXISTÊNCIA. DOENÇA PREENXISTENTE. FRUADE. SUSPENSÃO DO CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da decisão agravada, de maneira que inexiste óbice formal à apreciação do recurso.
2. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. De acordo com a Súmula 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
4. A ausência de evidência de má-fé ou fraude praticada pelo segurado referente à doença preexistente afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito vindicado pela seguradora de negar a cobertura securitária, diante da necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória.
5. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.